Tribunal: STF
Processo: HC 251322
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em petição autuada como habeas corpus. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a petição, autuada como habeas corpus.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo



4. Agravo regimental não conhecido.



______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Min. Edson Fachin que, no exercício da Presidência desta Corte, negou seguimento a esta Petição, autuada como habeas corpus. Eis o inteiro teor da decisão:



    “Trata-se de habeas corpus em que se deixa de apontar autoridade coatora e instruir o pedido, buscando-se, em síntese, a suspensão liminar da ‘coleta de dados biométricos (íris) pela WorldCoin no Brasil, até que sejam esclarecidas todas as questões legais e éticas envolvidas e garantido o cumprimento da LGPD’. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável a autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2. Neste agravo regimental, a parte recorrente reitera os termos da petição inicial. 



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    7. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    8. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo regimental. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 20 de janeiro de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente